Tribunal: STF
Processo: HC 82643
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-27
Data de publicação: 2003-03-27

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- O pedido de extradição se acha
regularmente instruído.
- Não-ocorrência, à luz do direito alemão,
da prescrição dos crimes a que alude a ordem de prisão que instruiu
o pedido de extradição.
- Sendo o pedido neste "habeas corpus" o de
 trancamento da extradição por falta de justa causa, com a expedição
 de alvará de soltura, não pode ele ser atendido com base na
alegação de que já ocorreu a prescrição de todos os crimes em face
do direito brasileiro.
"Habeas corpus" indeferido.